Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700073-27.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTES: MAX ANDRE SANTOS, FABIO ALVES LEANDRO e CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que a Exma. Sra. Desembargadora Plantonista determinou a extinção do writ, cumpra-se o r. decisum de ID 22425374. 2. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator